Tribunal: STF
Processo: RE 470823
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA QUE 
   CONTA COM PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELO PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE 
   INEXISTÊNCIA DE OUTRAS DECISÕES COLEGIADAS SOBRE A MESMA MATÉRIA. 
   DESCARACTERIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SINGELO PEDIDO PARA 
   QUE A QUESTÃO SEJA REAPRECIADA. AUTORIDADE DOS PRONUNCIAMENTOS DA 
   TURMA. PRESERVAÇÃO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL 
   RURAL. ITR. ANTERIORIDADE.
1. É necessário prestigiar a orientação 
   fixada pelas Turmas desta Corte, considerada sua atuação isolada. A 
   autoridade dos pronunciamentos do Colegiado, ainda que fracionário, 
   não pode ser mitigada senão pelos instrumentos adequados, dentre os 
   quais não se encontra a mera irresignação, desprovida de fundamentos 
   relevantes.
2. A decisão agravada alude expressamente ao RE 448.558 
   (rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 16.12.2005), segundo 
   o qual "a nova configuração do ITR disciplinada pela MP 399 somente 
   se aperfeiçoou com sua reedição de 07.01.94, a qual por meio de seu 
   Anexo alterou as alíquotas do referido imposto".
Agravo regimental 
   ao qual se nega provimento.